Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701317-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: FILLIPE CESAR RIO BRANCO RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA, objetivando o deferimento da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão proferida no processo no 0709384-87.2022.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado (ID 232236718 - Pág. 3). Igualmente, foi manejado agravo interno à decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Concedo ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o). Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, é cabível a análise do agravo interno e do agravo de instrumento simultaneamente. Considerando que o agravo de instrumento tem maior espectro de devolutividade, abarcando o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interno, impõe-se reconhecer que o agravo interno restou prejudicado. Constata-se que foi proferida sentença no processo originário (no 0709384-87.2022.8.07.0006) extinguindo o feito, nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, ante a inexistência de bens do executado passíveis de penhora (ID 235378425 - Pág. 1). Em fase recursal foi reconhecido o direito do credor ao prosseguimento ao feito, determinando a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor da remuneração líquida do devedor, até a satisfação do débito (ID 244180438). O acórdão transitou em julgado em 28/07/2025, constituindo coisa julgada material. Por conseguinte, evidencia-se a falta de interesse recursal, ante a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento e, nos termos do artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, arquivem-se. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006